Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709961-23.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BATISTA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL BATISTA contra a r. sentença exarada sob o ID 41757659, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem exame do mérito, a ação de revisão contratual proposta pelo apelante em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. De modo a comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, o apelante apresentou, na inicial, contracheque e comprovantes de custeio de plano de saúde, plano de telefone móvel, internet, taxa condominial e energia (ID ́s 41757034 a 41757037), e, em resposta à determinação de emenda à inicial (ID 41757481), juntou aos autos cópias de seus extratos bancários e declaração de imposto de renda (ID ́s 41757485 a 41757493). É o relatório. Decido. Observa-se, de início, que o pedido de concessão da gratuidade de justiça em apreço foi formulado na inicial da demanda de origem e indeferido pelo d. Magistrado de origem (ID 41757494), por decisão ulteriormente mantida pela egrégia 1a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0724160-13.2022.8.07.0000. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, impactando somente nas custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 99 do CPC. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022) – grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O PRODUTO INADEQUADO E DE MACULAR O CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1. A parte trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento. 1.2. Gratuidade concedida. 2. Na lei consumerista, o vício é definido como uma anomalia intrínseca existente no produto ou no serviço, que o torna inadequado ao uso que é destinado e lhe diminui o valor (art. 18, CDC). 3. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes. 4. A compensação por danos morais requer a demonstração dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. No caso, não se verifica conduta ilícita dos fornecedores de serviços e sequer houve dano à personalidade da consumidora, não podendo se cogitar, portanto, em compensação por danos morais. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), portanto, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em virtude da preclusão consumativa em relação à decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça exarada no primeiro grau de jurisdição, eventual benefício da gratuidade de justiça deferido em favor do apelante, nesta oportunidade, não terá o condão de sobrestar a exigibilidade das custas e despesas processuais fixadas anteriormente à interposição do recurso de apelação. Esclarecida a delimitação de eventual deferimento do benefício, passo ao exame da pretensão deduzida pelo apelante. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo dagarantiado Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084072, 20377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. De fato, conforme bem observado pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 41757495), o autor instruiu a inicial com comprovante de rendimentos mensais (SENAI – ID 41757030) que sequer constou de sua declaração de ajuste anual do IRPF (ID 41757493), evidenciando a existência de outra fonte de renda além daquela declarada à Receita Federal (decorrente de vínculo com a Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inov do Distrito Federal – ID 41757493), constatação sequer impugnada pelo apelante, seja no recurso de apelação ora em exame, seja no agravo de instrumento interposto contra a decisão exarada no ID 41757494. Ainda que a percepção de remuneração superior à média da população brasileira não seja, por si só, um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou que seu patrimônio é insuficiente para permitir o pagamento das custas e despesas do processo ou a iliquidez do patrimônio existente. Acrescente-se que as despesas indicadas pelo apelante como prova de sua alegada hipossuficiência financeira (plano de saúde, plano de telefonia móvel, internet, taxa condominial e energia - ID ́s 41757034 a 41757037) não perfazem montante que possa impedi-lo de arcar com o pagamento das custas de despesas do processo, sobretudo o preparo do recurso de apelação. Com efeito, o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a alteração da capacidade financeira do apelante, desde a data da propositura da demanda, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.